Tribunal: TJES
Processo: 5004120-86.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004120-86.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANO NOGUEIRA DA SILVA
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OFERTA DE EMPREGO FALSA VIA SMS. AUSÊNCIA DE FRAUDE. FORTUITO EXTERNO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479/STJ. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO VERIFICADA. CULPA EXCLUSIVA DO PRÓPRIO CONSUMIDOR QUE NÃO AGIU COM A DILIGÊNCIA NECESSÁRIA. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS, VIA PIX, REALIZADAS DE FORMA VOLUNTÁRIA PELO CONSUMIDOR. PARTE AUTORA QUE CONTRIBUIU PARA O MALOGRO, DEIXANDO DE OBSERVAR CUIDADOS MÍNIMOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o autor alega que, no dia 06/12/2021, recebeu uma mensagem de texto informando-lhe que havia sido selecionado para uma vaga de emprego
home office
no qual ele receberia uma comissão a cada “missão” realizada, porém, para desbloquear as missões, deveria realizar depósitos nas contas bancárias vinculada ao primeiro requerido, indicadas pelo fraudador.

O magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido autoral.

Nas razões recursais (ID 2899792), o autor, ora Recorrente, defende a responsabilidade das Recorridas pelos prejuízos causados em decorrência de fortuito interno e falha na prestação dos serviços e no dever de segurança por parte das mesmas no âmbito de transações realizadas via pix. Ainda, alega que, quando descobriu tratar-se de golpe, imediatamente contactou as empresas e solicitou o bloqueio cautelar dos valores transferidos para as contas dos golpistas, detalhando pelo chat todas as informações necessárias para o bloqueio, sem sucesso. Por fim, sustenta pela necessidade de indenização por danos morais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de primeiro grau não deve ser reformada.

De fato, via de regra, as instituições financeiras são responsáveis objetivamente por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, ou seja, aquele caso que, apesar de imprevisível e inevitável, decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar (Súmula 479/STJ).

Em análise detida dos autos, trata-se de caso fortuito externo, ocorrido fora da atividade bancária propriamente dita e estranho à organização da empresa, cujo dano ocorreu com contribuição significativa da própria vítima.

Neste sentido, o Recorrente afirma, na exordial, que recebeu mensagem de texto, informando-lhe que havia sido selecionado para uma vaga de emprego
home office
, porém, para desbloquear as missões, deveria realizar depósitos nas contas bancárias vinculadas, situação esta em que se permite inferir que este foi vítima de um golpe pelo aplicativo de mensagens, no qual um terceiro, se passando por conhecido\colega\amigo, a induziu a realizar uma transferência bancária.

Ademais, verifica-se que os valores requeridos pelo fraudador foram transferidos, via pix, por vontade própria e sem qualquer coação ou ameaça.

C
omo bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Ocorre que, na narrativa autoral e nas provas produzidas não há qualquer indício de violação do sistema de segurança dos requeridos ou de prejuízo advindo de fortuito interno destes, eis que consistem apenas em instituições financeiras às quais estão vinculadas as contas bancárias do autor e dos terceiros para os quais o ele, voluntariamente e sem qualquer participação de aparentes representantes dos réus, realizou transferências bancárias.”

Assim, não havendo ato ilícito das Recorridas, por via reflexa, não exsurge o dever de indenizar.

Insta salientar
que se trata de golpe amplamente conhecido e deve ser levada em consideração que cabia ao consumidor o dever de apreciar a veracidade do pedido de realização da transferência via pix, bastando um telefonema para confirmar se realmente se tratava de uma proposta de emprego verídica, ainda mais quando a mesma fora ofertada por uma simples mensagem de texto.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.